Tribunal: TJBA
Processo: 8065875-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065875-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: R. S. M. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 500 DO STF. ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material do julgado (art. 1.022, CPC). 2. É obrigatória a intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesse de incapaz (art. 178, II, CPC), sob pena de nulidade, no entanto, a nulidade processual por ausência de intervenção ministerial exige demonstração de efetivo prejuízo ao interesse tutelado, não se presumindo pela mera inobservância formal. 3. Tratando-se de decisão de declínio de competência fundamentada em precedentes vinculantes do STF (Temas 500 e 1234), sem análise meritória, não há margem para decisão diversa que justifique ampla manifestação ministerial prévia. 4. Na hipótese, não há prejuízo ao interesse da menor quando a decisão será reapreciada na Justiça Federal com obrigatória participação do Ministério Público Federal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8065875-23.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargante, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)